Tribunal: TJDFT
Processo: 0727250-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727250-24.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, BANCO ALFA S.A. RÉU ESPÓLIO DE: ISRAEL OSORIO FERREIRA DE SOUZA GOMES DESPACHO Restitua-se o prazo para contrarrazões tal como pleiteado, eis que devidamente justificado (ID 74677925). Brasília, 4 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator